Tribunal: TJSP
Processo: 1016448-38.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
VOTO No 33.642

Locação de imóvel residencial. Ação de despejo c.c. cobrança. Responsabilidade de ambos os réus, que figuram como locatários no contrato objeto da demanda, pela dívida cobrada nos autos. Inexistência de prova de que tenha havido alteração dos termos ajustados.
É incabível indenização por benfeitorias, uma vez que houve renúncia expressa ao direito previsto em lei. Disposição

Ementa:
VOTO No 33.642

Locação de imóvel residencial. Ação de despejo c.c. cobrança. Responsabilidade de ambos os réus, que figuram como locatários no contrato objeto da demanda, pela dívida cobrada nos autos. Inexistência de prova de que tenha havido alteração dos termos ajustados.
É incabível indenização por benfeitorias, uma vez que houve renúncia expressa ao direito previsto em lei. Disposição contratual reconhecida como válida pela Súmula 335 do E. STJ.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016448-38.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GLEUDSON SARAIVA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e NATALIA REBECCA
DE OLIVEIRA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE LUIZ NUNES
FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016448-38.2017.8.26.0001 -Voto no 33.642
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTANA - 7a VARA CÍVEL
Apelantes: GLEUDSON SARAIVA DA SILVA e NATALIA REBECCA DE
OLIVEIRA MOREIRA
Apelado: JOSÉ LUIZ NUNES FRANÇA
MMa. Juíza Prolatora: Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes
VOTO No 33.642
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo c.c.
cobrança. Responsabilidade de ambos os réus, que
figuram como locatários no contrato objeto da demanda,
pela dívida cobrada nos autos. Inexistência de prova de
que tenha havido alteração dos termos ajustados.
É incabível indenização por benfeitorias, uma vez que
houve renúncia expressa ao direito previsto em lei.
Disposição contratual reconhecida como válida pela
Súmula 335 do E. STJ.
Recursos improvidos.
A r. sentença de fls. 130/132, cujo relatório se adota,
confirmou a tutela de urgência de fls. 19/20 e julgou o pedido procedente, para
rescindir o contrato de locação e decretar o despejo do locatário, fixando o prazo
de 15 dias para desocupação voluntária, bem como para condenar os réus ao
pagamento dos aluguéis vencidos, no montante de R$5.071,30, e das parcelas
vincendas, com acréscimo de correção monetária, pela tabela prática deste E.
Tribunal de Justiça, desde a propositura da ação até o efetivo pagamento, e de
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, descontado o valor da caução
atualizado. Em razão da sucumbência, condenou-os, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, observada a gratuidade processual que lhes foi concedida.
Apela o réu (fls. 133/136). Alega que não mais residia no
imóvel quando iniciaram os atrasos nos aluguéis, motivo pelo qual não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016448-38.2017.8.26.0001 -Voto no 33.642
3
responsável pela dívida. Acrescenta que, no início do ano de 2016, a corré
passou a residir sozinha no imóvel e assumiu o pagamento dos locativos.
Destaca que o contrato de locação confere plenos poderes à corré para receber
notificações, intimações ou citações referentes ao imóvel. Ressalta que todos os
documentos relativos ao imóvel estão na posse da corré. Aduz a aplicação ao
caso do princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do CC. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Apela a corré (fls. 137/141). Sustenta que, segundo ficou
acordado com o locador, o valor gasto com a reforma do imóvel seria descontado
dos aluguéis, o que nunca ocorreu. Anota que, nos termos do art. 35 da Lei no
8.245/91, o locatário deve ser indenizado pelas benfeitorias necessárias.
Acrescenta que, apesar da ausência de autorização para a realização das
reformas, elas valorizaram o imóvel e tinham por fim mantê-lo conservado. Por
isso, requer a reforma da r. sentença.
Recursos não contrariados (fls. 145).
É o relatório.
1. Do recurso do réu
Em 30.04.2014, as partes celebraram contrato de locação
de imóvel residencial, para viger por 30 meses, que foi prorrogado por prazo
indeterminado (fls. 08/13). Sob a alegação de inadimplência dos aluguéis
vencidos do período de 30/01/2017 a 30/05/2017, o locador ingressou com a
presente ação de despejo c.c. cobrança.
Em que pese às alegações do réu, os elementos reunidos
aos autos não afastam a sua responsabilidade pelo débito. De acordo com o
contrato de locação, tanto ele quanto a corré figuram como locatários e são
responsáveis pelas obrigações dele oriundas.
Cumpre consignar, ademais, que, ainda que o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016448-38.2017.8.26.0001 -Voto no 33.642
4
corresponda a período em que o réu não mais residia no imóvel, não há nos
autos qualquer documento que comprove a ciência do locador de tal ocorrência e,
consequentemente, que tenha havido alteração contratual para fazer constar
somente a corré como locatária.
Desse modo, perante o locador, ele continuou responsável
pelo pagamento dos aluguéis e encargos. Deverá o locatário buscar, se o caso,
em ação própria, a ser movida em face da locatária, ressarcimento de eventual
valor que despender nestes autos.
Do recurso da corré
O art. 351 da Lei no 8.245/91 dispõe sobre o direito de
indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel locado. Não obstante possa
o locatário pleitear o pagamento de indenização por benfeitorias, não se deve
ignorar que, segundo o disposto na cláusula 2, item c, houve renúncia ao direito
previsto em lei (fls. 10).
Transcreva-se, por oportuno, a disposição contratual a
respeito do tema:
“2 São obrigações do locatário:
(...)
c. não fazer quaisquer instalações, adaptações, benfeitorias ou
obras, sem autorização por escrito do locador. Estas, uma vez
realizadas, com a devida autorização do locador, aderirão, desde
logo, ao imóvel, não tendo o locatário direito a qualquer
indenização ou retenção, seja a que título for”.
A renúncia, de acordo com o entendimento jurisprudencial
sedimentado, é considerada válida. A questão, inclusive, resultou na edição da
Súmula 335 do Col. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
1 Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo
locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão
indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016448-38.2017.8.26.0001 -Voto no 33.642
5
“Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à
indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.
De todo modo, como bem observou o juiz de origem, era
necessária a autorização do locador para a realização de obras no imóvel, a qual
não foi demonstrada nos autos.
3. Ante o exposto, nego provimento aos recursos. Deixo de
arbitrar honorários para a fase recursal, em favor do patrono do autor, uma vez
que ele não ofereceu resposta aos recursos.
Des. GOMES VARJÃO
Relator